Tribunal: TCU
Processo: 042.881/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 680378, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - Cogerh, e que tinha por objeto implantação de Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Penedo e Amanari, no município de Maranguape/CE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso de registro Siafi 680378, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.